Tribunal: TJES
Processo: 0015937-19.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015937-19.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE MARIA DO NASCIMENTO e outros
APELADO: GERALDINO GOMES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0015937-19.2018.8.08.0035

Apelantes: José Maria do Nascimento e outra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, apreciando ação de usucapião ajuizada pelos apelantes, julgou extinto o processo, com base no art. 485, IV, do CPC. (fls. 87/88)

Em suas razões, os apelantes suscitam a nulidade da sentença impugnada, sustentando basicamente que, sendo incontroverso que os demandados faleceram antes do ajuizamento da ação, requereram a citação dos respectivos espólios, o que não foi atendido pelo Magistrado singular que entendeu por bem em extinguir o feito, sem resolução de mérito, por reputar inviável a sucessão processual em virtude do falecimento dos demandados em momento anterior ao ajuizamento da lide o que, segundo os recorrentes, não se amolda à orientação jurisprudencial preponderante. (fls. 92/98)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de junho de 2022.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 12/07/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se em aferir se o Julgador de origem incorreu em
error in procedendo
ao proferir a sentença julgando extinto o processo, com base no art. 485, IV, do CPC, por reputar inviável a sucessão processual em virtude do falecimento dos demandados em momento anterior ao ajuizamento da lide.

Ora, se resta sedimentado no âmbito do e. STJ o entendimento de que
“[...]
e
m homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir,
mesmo após a contestação do réu
[...]” (REsp n. 1.667.576/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 13/9/2019)
, quanto mais em casos como o que se aprecia, em que, uma vez identificado o falecimento das partes demandadas em momento anterior ao do ajuizamento da lide, através das certidões do Oficial de Justiça (fls. 77 e 81), os demandantes pleitearam a citação dos respectivos espólios (fl. 84).

Nessas circunstâncias, anoto que a jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora orienta no sentido de que
“[...]
o correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio
[...]” (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 31/8/2018)
.

Esse também é o entendimento desta Corte Estadual de justiça, vide:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - RÉUS FALECIDOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. CONHECER E PROVER.

1. Constado o falecimento de Geraldo Gomes de Carvalho e Luzia Chagas de Carvalho, respectivamente, em 22.11.1975 e 08.08.1985, ou seja, antes da propositura da demanda, verifica-se a ausência de pressuposto processual para constituição válida e regular do processo, tendo em vista a falta de capacidade dos demandados para estar em juízo e, consequentemente, para figurar no polo passivo da ação.

2. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. (Precedente do STJ).

3. Recurso conhecido e provido, para o fim de reformar a decisão de fls. 13, integrada pela decisão de fls. 14/15, reconhecendo-se a nulidade da citação dos Requeridos Geraldo Gomes de Carvalho e Luzia Chagas Carvalho e assim, determinando-se nova citação do espólio-Requerente, ora Agravante, e já habilitado nos autos.

4. Recurso conhecido e provido, para o fim de reformar a decisão de fl. 13, integrada pela decisão de fls. 14/15, reconhecendo-se a nulidade da citação dos Requeridos Geraldo Gomes de Carvalho e Luzia Chagas Carvalho e assim, determinando-se nova citação do espólio-Requerente, ora Agravante, e já habilitado nos autos.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0005215-65.2018.8.08.0021
(
021189001049), Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 21/03/2019)

Nesse contexto, tenho por evidenciado
error in procedendo
na sentença impugnada bastante a ensejar a decretação de sua nulidade, notadamente porque lançada em afronta aos princípios processuais da economia, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
à apelação cível em apreço para decretar a nulidade da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que, oportunizada a regularização do polo passivo da lide pelos autores, o processo tenha regular processamento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. FALECIMENTO DOS DEMANDADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO QUE SE IMÕE. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Uma vez identificado o falecimento das partes demandadas em momento anterior ao do ajuizamento da lide e requerida a citação dos respectivos espólios pelos demandantes, a extinção do processo, com base no art. 485, IV, do CPC, traduz
error in procedendo
.

2. De acordo com a jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora,
“[...]
o correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio
[...]” (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 31/8/2018)
.

3. Apelação conhecida e provida para decretar a nulidade da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que, oportunizada a regularização do polo passivo da lide pelos autores, o processo tenha regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.